Tribunal: TJSP
Processo: 2271992-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VOTO No 35.006

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Missiva não entregue no endereço constante do contrato, sendo

Ementa:
VOTO No 35.006

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço do devedor indicado no contrato, mas é necessário que seja efetivamente recebida por alguém no local, ainda que terceiro. Missiva não entregue no endereço constante do contrato, sendo devolvida ao remetente com a informação "não procurado". Ausência de esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal. Ausência de constituição do devedor em mora, que é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271992-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., é agravado RUBENS JOSE AMBROSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271992-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.006
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTO AMARO1a VARA CÍVEL
Agravante: BANCO ITAUCARD S/A
Agravado: RUBENS JOSÉ AMBROSIO
MM. Juiz Prolator: Fernando Leonardi Campanella
VOTO No 35.006
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei no 911/69, não basta que a notificação
extrajudicial seja encaminhada para o endereço do
devedor indicado no contrato, mas é necessário
que seja efetivamente recebida por alguém no
local, ainda que terceiro. Missiva não entregue no
endereço constante do contrato, sendo devolvida
ao remetente com a informação “não procurado”.
Ausência de esgotamento dos meios para tentativa
de notificação pessoal. Ausência de constituição
do devedor em mora, que é pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente, determinou ao autor que emendasse a inicial, em 15 dias,
para comprovar a válida notificação do réu, sob pena de extinção (fls. 41
dos autos de origem).
Alega o agravante que a notificação foi devidamente
encaminhada ao endereço indicado no contrato pelo agravado, sendo
desnecessário o recebimento pessoal. Aduz que foi comprovada a mora, a
qual decorre do simples vencimento para pagamento, nos termos do art. 2o,
§2o, do Decreto-Lei no 911/69. Acrescenta que a notificação é
desnecessária, porque há cláusula resolutória expressa no contrato. Anota
que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pela desídia do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271992-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.006
3
de informar o seu endereço correto ou qualquer alteração. Defende que a
informação “mudou-se” assemelha-se à “não procurado”, que se refere a
endereço que não poderia ser encontrado. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
recorrida.
Recebido o agravo do efeito suspensivo, o recurso
está em termos de julgamento.
É o relatório.
As partes celebraram contrato de financiamento com
pacto de alienação fiduciária, a ser pago em 48 parcelas de R$960,02,
vencendo-se a primeira em 10.11.2017 e a última em 10.10.2021. Como
garantia das obrigações assumidas, o réu, ora agravado, deu em alienação
fiduciária ao banco o veículo da marca Chevrolet, modelo Zafira,
ano/modelo 2010/2011. O credor fiduciário alega que o devedor deixou de
cumprir a obrigação contratualmente assumida, o que motivou a propositura
da demanda em exame.
O credor fiduciário coligiu aos autos notificação
extrajudicial, da qual consta a informação de que não foi entregue pelo
motivo “não procurado” (fls. 24/26 dos autos de origem).
O juiz a quo não reconheceu como válida a notificação
extrajudicial não entregue ao devedor, determinando a comprovação pelo
autor da efetiva constituição em mora, sob pena de extinção, resultando no
recurso ora em exame.
A comprovação da mora do devedor por meio de carta
registrada com aviso de recebimento é exigência legal (art. 2o, § 2o, DL
911/69), que deve ser cumprida ainda que o contrato contenha cláusula
resolutória expressa, embora seja prescindível que a assinatura constante
da missiva seja a do próprio destinatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271992-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.006
4
A propósito, já se firmou a jurisprudência, implicando a
edição da Súmula 369 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por
analogia à hipótese vertente, nos seguintes termos: “No contrato de
arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutória
expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo
em mora”. Pela mesma razão, não há cogitar de constituição em mora do
agravado pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, até
mesmo porque a matéria é regulada por lei especial, e não pelo Código Civil
O objetivo da notificação extrajudicial é conceder ao
devedor a possibilidade de pagar a integralidade da dívida, para que seja
mantido na posse do bem alienado fiduciariamente.
No presente caso, o agravante tentou constituir em
mora o agravado por notificação extrajudicial. Entretanto, como já dito, a
carta não foi entregue a pessoa alguma, tendo sido devolvida com a
anotação de “não procurado”.
Não foi cumprida, portanto, a formalidade prevista em
lei para a constituição do devedor em mora. Entendimento contrário tornaria
letra morta a exigência de que a notificação seja expedida por meio de carta
registrada.
Enfim, a comprovação da mora do devedor é um dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo,
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula no 72 do C. STJ). Não basta a mora, sua comunicação ao devedor
é essencial e a inicial deve ser instruída com essa prova, que deve
anteceder o ajuizamento.
Oportuno consignar também que, ainda que o
endereço do devedor seja o da notificação, é certo que, diante da
informação de “não procurado”, era necessário o esgotamento dos meios
para tentativa de notificação pessoal. O ordenamento jurídico coloca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271992-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.006
5
disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do
devedor em mora, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, qual
seja, intimação por edital. A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei no
9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para
aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for
residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou,
ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido
pelo apresentante”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator